Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013868-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NEUSA MARIA GRANDO - CPF: 247.454.050-49 (AGRAVADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), ELISA BARICHELLO DALASTRA - CPF: 047.557.651-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DA DEPENDENTE – RESCISÃO POR FALECIMENTO DO TITULAR - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, o qual deferiu, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, a tutela pleiteada para determinar restabelecimento de plano de saúde coletivo aos agravados, dependentes do titular falecido.

Na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Nos autos ficou configurado, em benefício da agravada, o risco de dano e a probabilidade do direito, devendo a decisão interlocutória ser integralmente mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer” (Proc. nº 1005940-05.2023.8.11.0045), ajuizada contra a agravante por NEUSA MARIA GRANDO, deferiu

pedido de antecipação de tutela formulado pela autora para determinar que a ré “
restabeleça o plano de saúde da requerente, registrado no formulário de adesão código n. 0560134111000013, nas mesmas condições estabelecidas no contrato anterior n. 4354, sem período de carência, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
” (cf. Id. nº 152510642).

A agravante afirma que “
não merece manutenção o pleito liminar dos Agravados, por estar em clara desconformidade com o contrato pactuado entre as partes e com a legislação de regência, que prevê o encerramento do contrato após o período de manutenção de 24 (vinte e quatro meses) diante do falecimento do titular
”.

Discorre longamente sobre as diferenças entre contrato individual e coletivo, e alega que a Súmula 13/2010 da ANS “não se aplica ao presente caso, eis que o plano de saúde pelo qual a parte Agravada está vinculada à Agravante – contratado pela Cooperativa de Credito Rural Sorriso Ltda - SICREDI - é um Contrato Coletivo”.

Aduz que não foram preenchidos pela autora os requisitos para a concessão da tutela antecipada, isto é, não há perigo de dano, e nem probabilidade do direito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. n. 215620692).

Em sede de cognição inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 217364174).

A agravada ofertou contrarrazões, pugnando desprovimento do apelo (Id. 221721678).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024